Tribunal: TJSP
Processo: 0002338-74.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002338-74.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002338-74.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0002338-74.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba - DEECRIM UR2
Processo n. 0003267-02.2018.8.26.0502
Agravante: Marcelo Nascimento da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto n. 39554
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Marcelo Nascimento da Silva, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR2, Comarca de Araçatuba (fl. 19), que
condicionou a apreciação do pleito referente à progressão ao regime
semiaberto a prévio exame criminológico.
Alega que a decisão carece de motivação idônea, devendo
estar baseada em fato concreto, não na gravidade do crime ou na longa pena
a cumprir. Ademais, o exame em questão não se presta, conforme parágrafo
único do artigo 1o da Resolução SAP 115/03, a avaliar o mérito do
reeducando, tampouco seu comportamento.
Sustenta estarem cumpridos os requisitos necessários para a
promoção alvitrada.
Busca a reforma da decisão combatida para que seja deferida
a progressão de regime, independentemente de exame criminológico.
Contrariedade (fls. 23/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002338-74.2020.8.26.0509 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 29), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 41/43).
É o relatório.
Segundo
a
documentação
que
instrui
o
presente
inconformismo, verifica-se que o agravante, reincidente, desconta penas de 12
anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de dois roubos
circunstanciados e receptação, iniciada em 10/01/2017, com término de
cumprimento previsto para 18/9/2029.
Alegando o preenchimento do requisito objetivo, com bom
comportamento certificado, o sentenciado pleiteou a concessão de progressão
do regime semiaberto. O d. Magistrado não apreciou o mérito do pleito e
determinou a realização de exame criminológico, a fim de verificar o
cumprimento do pressuposto subjetivo.
É certo que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado
pela Lei n. 10.792/03, não exige prévio Exame Criminológico para a
apreciação de pedidos de progressão de regime e livramento condicional.
Contudo, possível ao Magistrado, atendidas as peculiaridades do caso
concreto, especialmente quando o sentenciado cumpre penas por crimes
praticados mediante violência contra a pessoa, a determinação da referida
perícia. Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula Vinculante n. 26.
É, portanto, providência que se toma durante a execução da
pena e destina-se a oferecer maiores subsídios no tocante à personalidade do
acusado, tanto para a Comissão Técnica de Classificação (CTC), como para o
Juízo da execução, para fins da concessão de benesses, não se podendo
desqualificá-lo, como pretende a Defesa.
Com efeito, a Lei n. 10.792/03 não excluiu a avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002338-74.2020.8.26.0509 -Voto no
4
mérito do reeducando, por intermédio do exame; ao contrário, tornou o que
antes era obrigatório em uma faculdade do Magistrado quando as
circunstâncias assim o exigirem, diagnosticando, por exemplo, a possibilidade
de reincidência do condenado ou sua periculosidade, condutas incompatíveis
com o retorno ao convívio social.
No presente caso, aliás, frise-se, o réu praticou crimes
perpetrados mediante violência ou grave ameaça e ostenta o cometimento de
falta disciplinar grave, ocorrida em 17/5/2018.
O Magistrado, diante do princípio do livre convencimento e da
ampla capacidade instrutória em sede de execução penal, pode valer-se de
outros elementos para aferição do mérito. O critério, a propósito, será, pois,
exclusivamente do julgador, ao qual, sabidamente, a prova se destina. E, aí,
permite-se a ampla produção de provas, tal como o parecer advindo da
Comissão Técnica de Classificação e o correspondente laudo criminológico.
Destarte, se determinados pedidos de benefícios dispensam
maiores perquirições para seu deferimento, bastando ao convencimento
judicial o tempo de pena cumprido e o atestado passado pelo diretor do
estabelecimento prisional, outros há que exigem maiores cautelas,
determinando-se outras providências antes de apreciá-los.
Nessa direção aponta o STJ:
“A Lei n. 10.792/2003, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei de
Execução Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão
Técnica de Classificação e da submissão do condenado a exame
criminológico, para deferimento de benefícios como a progressão
de regime e o livramento condicional. Todavia, cabe ao magistrado
verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso
concreto, podendo, por isso, determinar a realização do aludido
exame, desde que o faça fundamentadamente, quando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002338-74.2020.8.26.0509 -Voto no
5
peculiaridades da causa assim o recomendarem, atendendo-se,
assim, ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o,
inciso XLVI, da Constituição Federal” (HC 0044294-1/09-SP
01.10.2009 Rel. Min. Laurita Vaz).
Como
já
exposto,
a
decisão
combatida
apresenta
fundamentação idônea e suficiente, conforme determinação constitucional,
revelando-se adequada a realização do dito exame.
Em derradeiro, a análise direta do pedido neste segundo grau
de jurisdição ocasionaria inadmissível supressão de instância.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator